Tribunal: STF
Processo: RE 72130
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-11
Data de publicação: 1973-09-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO.
DECISÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA POR SEUS FUNDAMENTOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS À SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA ARGÜIÇÃO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO, DA UNIÃO, DE NÃO TER INTERESSE NO FEITO.
CONDENAÇÃO A SER SATISFEITA PELA RÉ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. FATO NOTÓRIO DISPENSADO DE PROVA. INAPLICABILIDADE DA
REGRA DO ART. 209, PARÁGRAFO 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.